Tribunal: TJSP
Processo: 2173573-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Determinação de recolhimento de custos do serviço de obtenção de informações junto aos sistemas Renajud e Serasajud – Lei no 11.608/03 dispõe expressamente que na taxa judiciária não se incluem a obtenção de informações junto aos referidos sistemas – Provimento do Conselho Superior de Magistratura que concede isenção somente à União, Estados, Municípios e respectivas

Ementa:
Agravo de instrumento – Determinação de recolhimento de custos do serviço de obtenção de informações junto aos sistemas Renajud e Serasajud – Lei no 11.608/03 dispõe expressamente que na taxa judiciária não se incluem a obtenção de informações junto aos referidos sistemas – Provimento do Conselho Superior de Magistratura que concede isenção somente à União, Estados, Municípios e respectivas autarquias, não se estendendo às fundações – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido